Tribunal: TJDFT
Processo: 0702958-86.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0702958-86.2023.8.07.0018 RECORRENTE: ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLÓGICOS LTDA. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. COBRANÇA. ICMS-DIFAL. LEI DISTRITAL 5.546/15. LC 190/2022. BASE ÚNICA. CÁCULO. NÃO CUMULATIVIDADE. PORTAL. 1. A cobrança do ICMS-DIFAL deve se sujeitar aos princípios da anterioridade nonagesimal e anual quanto às leis ordinárias estaduais e distrital, que a instituírem, e ao lapso temporal de noventa dias, contados da data da publicação da LC 190/22. No âmbito do Distrito Federal, deve-se observar as disposições da Lei Distrital n. 5.546/15, cujos efeitos se aplicam à cobrança realizada após o período estabelecido na LC 190/2022, de modo que são válidas as cobranças de ICMS DIFAL a partir de 04.04.2022. 2. O Distrito Federal adota a base única para cálculo do DIFAL, não havendo falar em majoração da base de cálculo diante da instituição de base dupla para apuração do DIFAL para contribuintes ou DIFAL para não contribuintes, tendo em vista que a previsão contida na LC 190 não encontra amparo na legislação distrital. 3. A sistemática do DIFAL preserva a determinação da não cumulatividade do tributo, tendo em vista que o contribuinte recolhe, no Estado de destino, apenas a diferença entre a alíquota interestadual e a alíquota interna, sendo esta uma parcela de um único tributo, cujo recolhimento foi dividido em duas etapas exatamente por ser a operação interestadual, de forma a não se falar em oneração na operação posterior. 4. Em que pese a inexistência de um portal com todos os pressupostos do artigo 24-A da Lei Complementar 190/2022, o Distrito Federal dispõe de instrumentos necessários para emissão das guias para pagamento do DIFAL, não havendo qualquer prejuízo ao contribuinte. O aludido dispositivo tampouco condiciona a cobrança do tributo à criação do portal e, portanto, inexiste qualquer óbice à cobrança do DIFAL. 5. Negou-se provimento à apelação. A recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria tratada nos autos, aponta violação aos seguintes dispositivos constitucionais: a) artigos 146 e 155, § 2o, inciso XII, ambos da Constituição Federal, sustentando que a cobrança do ICMS-DIFAL no Distrito Federal é indevida, pois sua instituição foi veiculada por meio da Lei Distrital 5.546/2015, eivada de vício de inconstitucionalidade, uma vez que inexistente seu fundamento de validade por ter sido editada antes da publicação da Lei Complementar 190/2022. Nesse sentido, invoca os temas 171 e 1.093 da repercussão geral do STF; b) artigos 145 e 155, inciso II, ambos da Carta Magna, argumentando ser indevida a majoração do ICMS-DIFAL para não contribuintes em razão da aplicação da “base dupla”. Afirma que o signo eleito pelo sistema jurídico brasileiro para presumir a capacidade contributiva no ICMS é o valor real da operação, de modo que a base de cálculo adequada para o referido tributo é aquela que corresponda ao benefício econômico que o contribuinte teve com a venda, o qual constará em sua nota fiscal, não se revelando adequada a instituição de 2 (duas) bases de cálculo diferentes (uma na origem, outra no destino) para o cálculo do imposto; c) artigo 155, §2o, inciso I, da CF, asseverando ser indevida a restrição à utilização de crédito por configurar afronta ao princípio da não-cumulatividade do ICMS, cuja regra determina que esse imposto será não-cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação relativa à circulação de mercadorias ou prestação de serviços com o montante cobrado nas anteriores pelo mesmo ou outro Estado ou pelo Distrito Federal; e d) artigo 5o, inciso II, da CF, alegando que o Portal do DIFAL, criado pelo artigo 24-A da Lei Complementar 87/1996, não opera de maneira funcional e, assim, conforme dispõe a norma legal, deve ser considerado indevido o tributo por afrontar o princípio da legalidade. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário deve ser admitido quanto ao indicado malferimento aos artigos 145, 146 e 155, inciso II e § 2o, inciso XII, ambos da Constituição Federal. A parte recorrente se desincumbiu do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral e as teses recursais, de índole jurídico-constitucionais encontram-se devidamente prequestionadas e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, oportuna a submissão do inconformismo à apreciação da Suprema Corte. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025